Tribunal: STF
Processo: RHC 267408
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-13
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto em favor de Lucia de Souza, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no HC nº 1.037.884/RS, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.
 Narram os autos que a recorrente foi condenada à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. 
A defesa alega, em síntese, a nulidade das provas obtidas a partir de busca domiciliar ilegal. 
Aduz que a recorrente faz jus à minorante do tráfico privilegiado, ante o preenchimento dos requisitos legais, e que a negativa da causa de diminuição configura constrangimento ilegal. 
Ao final, requer 

“o conhecimento e provimento do presente Recurso Ordinário Constitucional, para que dê seguimento ao Habeas Corpus e, em seu mérito, para que seja a reformada a sentença a fim de ser declarada a NULIDADE na da INVASÃO e da BUSCA DOMICILIAR realizadas, pela violação aos artigos 240, § 1º c/c artigo 241, ambos do CPP, e pela fundamentação exposta. 
Alternativamente, também em sede LIMINAR, seja aplicada a minorante prevista no artigo 33, §4º da Lei 11.343/2006 em seu patamar máximo, inclusive de forma liminar. ”

É o relatório. Fundamento e decido.
Transcrevo a ementa do aresto questionado (e-doc 52):

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME
 1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus impetrado com o objetivo de cessar suposto constrangimento ilegal atribuído ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. 
2. O recorrente alegou nulidade das provas derivadas de invasão de domicílio e incorreção na dosimetria da pena, especialmente quanto à negativa da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. 
3. No agravo regimental, o recorrente limitou-se a reproduzir os mesmos fundamentos apresentados na inicial do habeas corpus, sem apresentar novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido quando o recorrente não apresenta novos argumentos capazes de alterar o entendimento firmado na decisão agravada. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, na ausência de novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, o recurso não deve ser conhecido, conforme a Súmula 182 do STJ. 
6. O agravo regimental interposto reproduziu os mesmos fundamentos da inicial do habeas corpus, sem apresentar qualquer inovação ou impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. 
7. A impetração do habeas corpus foi indeferida liminarmente por investir contra decisão já transitada em julgado, funcionando como substituto de revisão criminal, o que é vedado pela jurisprudência predominante. 
8. Não foi constatada a presença de coação ilegal que justificasse a concessão da ordem de ofício, conforme o § 2º do art. 654 do Código de Processo Penal. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.”
Anoto, de início, que o acórdão impugnado não examinou as questões suscitadas na presente impetração. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 
Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.
Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente recurso ordinário em habeas corpus.
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário. 
Publique-se.
Brasília, 13 de janeiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente